Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-17.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-17.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS - CPF: 689.029.561-72 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENILDO GONCALVES BATISTA - CPF: 921.845.291-68 (VÍTIMA), ANTONIA VALDINEIA COSTA DE LIMA - CPF: 845.924.602-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado pela influência de álcool e lesão corporal culposa qualificada pela influência de álcool. Preliminar. Nulidade do termo de constatação de embriaguez. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovada. Condenação por embriaguez preservada. Qualificadoras mantidas. Concurso formal inaplicável. Regime semiaberto. Recurso desprovido. De ofício, pena acessória de suspensão da habilitação readequada.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool e homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição da embriaguez ou a redução das penas, fixação do regime aberto com substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) nulidade no Termo de Constatação de Embriaguez por ausência de assinatura do apelante e das testemunhas; 2) provas insuficientes para a condenação da embriaguez; 3) afastamento das qualificadoras de influência de álcool; 4) aplicação do concurso formal para a lesão corporal culposa na direção de veículo; 5) direito ao regime aberto e à substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A ausência de assinatura do apelante e das testemunhas no Termo de Constatação de Embriaguez não configura nulidade, uma vez que o estado de alcoolemia foi devidamente registrado por agentes policiais no exercício de suas funções,
“cujos atos gozam de presunção de legitimidade, não tendo o Demandante logrado êxito em afastá-la”
.

A Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante.

Os depoimentos dos agentes policiais, nas duas fases da persecução penal, somados à confissão do apelante e às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a embriaguez ao volante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O concurso formal mostra-se inaplicável em crimes com penas de espécies diversas (reclusão e detenção).

Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

De ofício, readéqua-se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 8 (oito) meses, contados do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306, 303,
caput
e § 2º, 302, § 3º, e 293; CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, I, e 69; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1542976, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.8.2015; TJRS, AP 0209666-70.2019.8.21.7000, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, j. 28.8.2019; TJMG, APR 0377267-02.2019.8.13.0024, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 7.2.2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0287.14.003020-9/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 07.06.2016; STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.11.2014; STJ, REsp 1111566/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 4.9.2012; TJMT, AP 0010639-95.2014.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.4.2018; TJMT, AP 1012217-35.2020.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.2.2024; TJDFT, AP 0711960-67.2019.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.6.2022; STJ, AgRg no HC 810.514/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.6.2023; STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.2.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000409-17.2023.8.11.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE (S): MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1000409-17.2023.8.11.0051), que o condenou por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada [influência de álcool] e homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificada [influência de álcool], em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime inicial semiaberto - art. 306,
caput
, art. 303,
caput
e § 2º e art. 302, § 3º, todos da Lei 9.503/97 c/c art. 69 do CP - (ID 227595204).

O apelante suscita nulidade no Termo de Constatação de Embriaguez por ausência de sua assinatura e das testemunhas. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de embriaguez ao volante; 2) se anulado o Termo de Constatação de Embriaguez, devem ser afastadas as qualificadoras de influência de álcool; 3) há concurso formal,
“pois as duas vítimas deste delito estavam no mesmo veículo”
; 4) faz jus ao regime aberto e à substituição da pena por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja anulado o Termo de Constatação de Embriaguez e, por conseguinte, absolvido da embriaguez ao volante ou afastadas as qualificadoras [influência de álcool] dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. No mérito, a redução das penas, estabelecimento do regime aberto e substituição por restritivas de direitos (ID 234852182).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235420655).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – trânsito – embriaguez ao volante, Lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 306, art. 303, caput e § 2º c/c art. 302, § 3º, todos da Lei 9.503/97] – irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: 1. Pretendida nulidade do Termo de constatação de embriaguez, ao argumento de ausência de cumprimento das formalidades exigidas, haja vista não haver assinatura do réu ou de testemunhas – inviabilidade – Termo de constatação de embriaguez assinado pelo policial responsável pela prisão em flagrante do recorrente – auto de constatação subscrito apenas por um policial configura mera irregularidade – prova ratificada por prova testemunhal – agente policial que assinou o termo de constatação e prestou seu depoimento na fase extrajudicial e judicial – 2. No mérito: consequente absolvição por ausência de provas, redimensionamento da reprimenda, alteração de regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e, por fim, substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos – impossibilidade – não há falar em nulidade do Termo de constatação de embriaguez, e, por consequência, não há falar em absolvição por ausência de provas, redimensionamento da reprimenda, alteração de regime ou substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito – manutenção da sentença que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 242048664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO TERMO DE

CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do Termo de Constatação de Embriaguez por ausência de sua assinatura e das testemunhas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais Jony Vieira Dias e Rodrigo Cazaroti que o apelante MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS apresentava sinais evidentes de embriaguez, porém se recusou a fazer o teste de alcoolemia.

O Termo de Constatação de Embriaguez foi subscrito e assinado pelo policial rodoviário federal Jony Vieira Dias - Matrícula nº 1288118 - (fls. 13 - ID 227594718), o qual registrou sinais evidentes de embriaguez como
“sonolência, olhos avermelhados, odor de álcool no hálito, desorientação em relação à data, hora e local, além de incapacidade de lembrar-se dos atos que havia praticado”
.

A ausência de assinatura do apelante e das testemunhas no Termo de Constatação de Embriaguez não configura nulidade, uma vez que o estado de alcoolemia foi devidamente registrado por agentes policiais no exercício de suas funções,
“cujos atos gozam de presunção de legitimidade, não tendo o Demandante logrado êxito em afastá-la”
(STJ, REsp 1542976 - Min. Herman Benjamin - j. 28.8.2015).

Além disso, o termo contém
“o nome do acusado, o número do seu documento de identidade, e a assinatura dos agentes públicos responsáveis pela coleta da prova, tornando possível a identificação certa e inequívoca do examinado e examinando”
(TJRS, AP 0209666-70.2019.8.21.7000 RS - Relator: Des. Dálvio Leite Dias Teixeira - j. 28.8.2019).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO – (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/01/23, por volta de 17h30min, na Rodovia BR-070, Km 349 (sentido crescente), Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de ID Num. 109158410 (pág. 05).

SEGUNDO FATO – (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local, o denunciado, na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa, culposamente, a um acidente de trânsito que resultou na morte da ofendida Antonia Valdineia Costa de Lima, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 109158420 e certidão de óbito de ID Num. 109157621.

TERCEIRO FATO – (LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – Consta dos autos, também, que na mesma data, horário e local, por conta do mesmo acidente automobilístico descrito no segundo fato, o denunciado, na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa, culposamente, a lesões corporais nos ofendidos Zenildo Gonçalves Batista e Alessandro Lima Santos, descritas nos laudos de exames de corpo de delito de IDs Num. 109158422 e 109158423. [...]

Ante o exposto, denuncio MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 302 do Código de Trânsito; 3) pelo terceiro fato, como incurso, POR DUAS VEZES, no artigo 303, “caput”, com incidência do artigo 291, § 1º (ação penal pública incondicionada), ambos do Código de Trânsito. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 86 - ID 227595151)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, em especial as provas testemunhais, onde atestam que, o acusado, no momento de sua prisão em flagrante, estava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

O acusado, ao ser ouvido em juízo, afirmou que, teria ingerido três latas de cerveja. No momento do acidente, informou que teria inferido quatro latinhas.

Assim, ressoa nítido que o acusado inferiu bebidas alcoólica, quando ocasionou um acidente. [...]

O policial rodoviário federal Jony Vieira Dias relatou que foram solicitados para atender ocorrência; que ao chegar no local deparou com um dos condutores envolvidos; que negou fazer o bafômetro; que encaminhou para a polícia civil; que apresenta sinais de embriaguez; ele disse que tinha ido no parente dele e consumiu bebidas alcoólicas; rosto ruborizado, odor etílico. [...]

Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro), não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – fls. 213 - ID 227595204)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 13 - ID 227594718), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 37 - ID 227594728), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 39 - ID 227594728), Prontuário Médico (fls. 40 - ID 227594729), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 42 - ID 227594730), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 44 - ID 227594730), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 45 - ID 227594731), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 48 - ID 227594731), Certidão de Óbito (fls. 71 - ID 227594745), Laudo Pericial em Local de Sinistro de Trânsito (fls. 175 - ID 227595195), Laudo Pericial nº 310.3.11.9067.2023.98788-A01 (fls. 185 - ID 227595197), Laudo Pericial nº 512.1.01.9871.2023.100471-A01 (fls. 187 - ID 227595198), Laudo Pericial nº 512.1.02.9871.2023.95087-A01 (fls. 200 - ID 227595199) e Laudo Pericial nº 512.1.02.9871.2023.106999- A01 (fls. 203 - ID 227595200), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jony Vieira Dias, policial rodoviário federal (fls. 19), Rodrigo Cazaroti, policial rodoviário federal (fls. 23), Zenildo Gonçalves Batista, vítima (fls. 63), Alessandro Lima Santos, vítima (fls. 66), e interrogado MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS, apelante (fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Zenildo Gonçalves Batista e Alessandro Lima Santos, da testemunha Jony Vieira Dias, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 227595201/ ID 227595203).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 28.1.2023, por volta das 17h30min, na Rodovia BR-070, KM 349, Zona Rural, em Campo Verde/MT, o apelante MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS conduziu veículo automotor [Fiat/Strada, cor vermelha, placas NUG5O88/MT] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, oportunidade em que invadiu a contramão e colidiu com o veículo Chevrolet/S10, causando lesões graves nas vítimas Zenildo Gonçalves Batista e Alessandro Lima Santos, bem como a morte de Antônia Valdineia Costa de Lima, consoantes relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais rodoviários federais Jony Vieira Dias e Rodrigo Cazaroti.

Consta que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“sonolência, olhos vermelhos e odor alcoólico”
], conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo policial rodoviário federal [Jony Vieira Dias].

A Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014).

Frise-se que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 446], firmou entendimento de que
“mesmo estando o indivíduo autorizado a recusar os testes do ‘bafômetro’ e do exame de sangue, [...] a mesma conclusão não pode ser estendida a todos os demais meios de prova, notadamente aqueles não invasivos e que não tragam qualquer risco a integridade física”
(REsp 1111566/DF - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 4.9.2012).

Outrossim, o apelante, na Delegacia e em Juízo, admitiu que
“ingeriu 3 (três) latinhas de cerveja”
(fls. 28 - ID 227594725), de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

No contexto, os depoimentos dos agentes policiais [Jony Vieira Dias e Rodrigo Cazaroti], nas duas fases da persecução penal, somados à confissão do apelante e às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a embriaguez ao volante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997 [...] prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, portanto, inclusive, pela confissão do apelante na fase policial quanto à ingestão de bebida alcoólica e declarações de policiais que participaram da abordagem e constataram o seu visível estado de embriaguez ao volante.”
(AP nº 0010639-95.2014.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - j. 11.4.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante pela embriaguez ao volante (CTB, art, 306,
caput
) deve ser preservada.

Em sua vez,
“restando evidente nos autos que o acusado ingeriu bebida alcoólica antes de tomar a direção do veículo e que se encontrava com claros sinais de embriaguez, devem ser mantidas as qualificadoras dispostas no § 3º do art. 302, bem como no § 2º do artigo 303, do CTB”
(TJMT, AP nº 1012217-35.2020.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 13.2.2024).

Sendo assim, as qualificadoras de influência de álcool (CTB, art. 303,
caput
e § 2º e art. 302, § 3º) devem ser mantidas.

No tocante ao concurso formal, o Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [vítima Alessandro Lima Santos], a 6 (seis) meses de detenção, e por lesão corporal culposa qualificada pela influência de álcool [vítima Zenildo Gonçalves Batista], a 2 (dois) anos de reclusão.

Com efeito, o concurso formal mostra-se inaplicável
“em crimes com penas de espécies diversas (reclusão e detenção)”
(TJDFT, AP nº 0711960-67.2019.8.07.0003 - Relatora: Dess. Simone Lucindo - 1ª Turma Criminal - j. 12.6.2022).

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - justifica a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) .

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 810.514/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.6.2023)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo da pena acessória [suspensão de dirigir veículo automotor].

O apelante foi condenado a 6 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, 6 (seis) meses de detenção por lesão corporal culposa [vítima Alessandro Lima Santos], 2 (dois) anos de reclusão [vítima Zenildo Gonçalves Batista] e 5 (cinco) anos de reclusão por homicídio culposo na direção de veículo, ou seja, todas no mínimo legal.

Todavia, o Juízo singular fixou a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por 6 (seis) meses para cada delito, totalizando 2 (dois) anos.

Ocorre que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014).

Por conseguinte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 8 (oito) meses [2 (dois) meses para cada crime], sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 8 (oito) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024